Tribunal: TJDFT
Processo: 0722197-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722197-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELLIPY HENRIQUE GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme determinado no ID 72577821, intime-se a parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora